Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DO ENCARGO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. GESTÃO UNILATERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DESERÇÃO DO RECURSO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE.
I – Caso em exame
1. Apelação cível interposta por inventariante contra sentença que julgou procedente o pedido de remoção formulado por herdeiros, com fundamento em condutas incompatíveis com o exercício da função: ausência de prestação de contas, transferências bancárias para conta pessoal, realização de obras sem autorização judicial, tentativa de exclusão dos herdeiros do acompanhamento da gestão e inclusão de bem estranho ao espólio. Recurso adesivo interposto pelos herdeiros para revogar a justiça gratuita concedida à inventariante.
II – Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a conduta da inventariante configura violação dos deveres legais do encargo a justificar sua remoção nos termos do art. 622 do CPC; (ii) examinar a alegação de desproporcionalidade da medida de remoção diante da inexistência de má-fé ou dolo; (iii) analisar se houve inversão indevida do ônus da prova quanto à regularidade da administração; (iv) verificar a admissibilidade do recurso adesivo, à luz da ausência de preparo tempestivo.
III – Razões de decidir
3. A remoção do inventariante é medida excepcional, aplicável quando demonstrada a prática de atos que comprometam a boa administração do espólio e a confiança entre os herdeiros, nos termos do art. 622 do CPC.
4. As condutas da inventariante – omissão na prestação de contas, gestão financeira sem transparência, exclusão dos herdeiros do processo decisório e inserção indevida de bem alheio – evidenciam descumprimento reiterado dos deveres funcionais (CPC, art. 618, incisos II e VII), mesmo na ausência de dolo ou prejuízo material concreto.
5. A existência de ação autônoma de prestação de contas não afasta o dever da inventariante de atender às determinações do juízo do inventário e prestar contas de forma clara e tempestiva.
6. A alegação de inversão do ônus da prova não se sustenta, pois incumbe à inventariante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar a regularidade da gestão.
7. O recurso adesivo, interposto sem o devido preparo e não regularizado após intimação, é inadmissível por deserção, nos termos dos arts. 1.007, §4o, e 932, III, do CPC.
IV – Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. A violação reiterada dos deveres legais do inventariante — como a omissão na prestação de contas, a gestão unilateral e a quebra da confiança entre os herdeiros — autoriza a remoção, nos termos do art. 622 do CPC, ainda que não haja má-fé comprovada.
2. O dever de prestar contas ao juízo do inventário é contínuo e independe da existência de ação autônoma.
3. A ausência de preparo do recurso adesivo, não sanada no prazo legal, conduz à sua inadmissibilidade por deserção.”
__________
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 373, I; 618, II e VII; 622; 1.007, §4o; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.826.879/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 01/09/2021; STJ, REsp 1.941.686/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 19/05/2022.